Tribunal: CARF
Processo: 10880.900400/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900400/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ARQUITRAMA FEIRAS E EXPOSICOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÕES DE RENDA FIXA
Pela legislação vigente, o IRRF originado de rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa deverá ser deduzido do imposto devido no
encerramento de cada período de apuração. A compensação de IRRF somente
pode ocorrer no ano em que houver ocorrido a retenção. Não há previsão legal
para utilização de estoque de IRRF sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa de anos anteriores em compensações de anos
posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-103.680, de 22 de
novembro de 2018, da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900400/2011-73
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900400/2011-73

A Recorrente apresentou Per/Dcomps no 20152.44356.120307.1.7.02-4709,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2005, no valor original de R$ 50.006,78.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
912665767, em 14/02/2011, que reconheceu a existência de saldo negativo de IRPJ disponível
no valor de R$ 26.770,00. Diante disso, homologou parcialmente a Per/Dcomp no
20152.44356.120307.1.7.02-4709 e não homologou as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMP: 24452.98940.250406.1.7.02-9077 e 30396.92451.250406.1.7.02-8916.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade e documentos (e-fls.25
a 211), alegando que o crédito está demonstrado na DIPJ do ano calendário de 2005, ficha 12A e
junta DARFs, extratos e informes de rendimento de retenções na fonte (referente aos anos
calendário de 2004 e 2005) para comprovação do crédito.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, negou provimento ao
pleito da Recorrente sob dois fundamentos: (i) que não foi demonstrado o oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos através das aplicações financeiras e (ii) o fato do
contribuinte só poder compensar IRRF retido no ano em que efetivamente ocorrer a retenção,
pois não pode escolher em que ano calendário irá compensar o IRRF.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 25/03/2019 (e-
fls. 219 e 220) e apresentou Recurso Voluntário aos 22/04/2019 (e-fls. 224 a 229), com as razões
abaixo sintetizadas:
(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900400/2011-73

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900400/2011-73

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900400/2011-73

É o Relatório.
Voto
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900400/2011-73

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, no
valor de R$ 50.006,78. O reconhecimento do crédito envolve as seguintes Per/Dcomp
20152.44356.120307.1.7.02-4709,
24452.98940.250406.1.7.02-9077
e
30396.92451.250406.1.7.02-8916.
A DRF, através do despacho decisório, reconheceu o crédito no valor de R$
26.770,00. A retenção do imposto de renda retido pela fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-
12) foi reconhecido parcialmente (R$ 44.421,77), restando não confirmado a importância de R$
23.236,78 (e-fls. 02 a 07).
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, pois não identificou o oferecimento dos rendimentos das
aplicações financeiras à tributação, como também pontuou que o contribuinte só poder
compensar IRRF retido no ano em que efetivamente ocorrer a retenção.
Em recurso voluntário, a Recorrente juntou os assentos contábeis para demonstrar
ter oferecido à tributação os rendimentos e, ainda, defendeu que o direito a compensação dos
créditos originados de retenção na fonte não admite interpretações e é direito do contribuinte.
É incontroverso o direito do contribuinte de ter o imposto de renda pago ou retido
utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui Súmula que ratifica esse
posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, uma vez comprovada a retenção e o oferecimento do rendimento à
tributação, terá o contribuinte direito à deduzir do imposto devido, o valor do IRRF.
No caso dos autos, o contribuinte juntou assentos contábeis para demonstrar o
oferecimento à tributação, visto esse ter sido um dos motivos que determinaram a improcedência
da manifestação de inconformidade.
Ocorre, porém, que a DRJ também julgou a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte em razão de um segundo fundamento, qual seja, a compensação do
IRRF das aplicações de renda fixa não obedeceram a legislação pertinente.
Vejamos:
A DRJ explicou em seu r. acórdão que a Recorrente preiteava a utilização de
IRRF de aplicações financeiras do ano calendário de 2004, para compensar débitos de 2005. A
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900400/2011-73

própria Recorrente, em seu recurso voluntário, confirma a informação, embora defenda que o
direito à compensação não permite outras interpretações, vide trecho do recurso voluntário:

A discussão gira em torno do indeferimento de pleito compensatório relacionado
à compensação de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, e diz respeito
à interpretação do artigo 773, inciso I do Regulamento do Imposto de Renda/99 (também
repetido no art. 858, inciso I do RIR/2018) e do artigo 33, inciso I, da IN SRF no 25/2001
(reproduzido no art. 55, inciso I, da IN SRF no 1022/2010 e, posteriormente, no art. 70, inciso I,
da IN SRF no 1.585/2015), quanto ao marco temporal em que se pode utilizar o crédito oriundo
de retenções de IRRF.
Regulamento do Imposto de Renda/99
Art.773.O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, §3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I-deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
IN no 25/2001
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
Pelos artigos acima destacados, ao contrário do que defendido pela Recorrente, a
legislação, embora reconheça o direito de o contribuinte poder deduzir o valor IRRF de
aplicações financeiras de débitos próprios, limita sua utilização ao encerramento de cada período
de apuração. Em outras palavras, o IRRF dos rendimentos de aplicações financeiras poderá ser
deduzido dos impostos a pagar pelo contribuinte no mesmo ano calendário (período de
apuração), que no caso do contribuinte é lucro real anual.
Diante disso, as conclusões explanadas no acórdão recorrido estão corretas, vide
trecho do voto abaixo:
Do exposto, algumas conclusões podem ser extraídas:
- o interessado somente pode compensar o IRRF retido no ano em que efetivamente
ocorrer a retenção, em observância ao regime de competência. Ou seja, não pode, a seu
juízo, escolher em que ano-calendário irá compensar o IRRF;
- o oferecimento à tributação das receitas que deram causa à retenção do IRRF pode
ocorrer no mesmo ano da retenção ou em anos anteriores, a depender de quando foram
efetivamente auferidas, também em observância ao regime de competência.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900400/2011-73

No presente caso, o próprio interessado afirma, na manifestação de inconformidade, que
foi considerado para compensação no mês de janeiro/2005, o saldo de IRRF do ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 21.294,33, o que, data venia, não é permitido, por
falta de previsão legal.
Pela legislação vigente, o estoque de IRRF do ano-calendário de 2004 somente poderia
ser compensado em 2004, não em 2005. Não há previsão legal para utilização de
estoque de IRRF de anos anteriores em compensações de anos posteriores. A
compensação de IRRF somente pode ocorrer no ano em que houver ocorrido a retenção.
Isto posto, ainda que o contribuinte tenha trazido aos autos o Livro Razão para
demonstrar o oferecimento à tributação, o valor não reconhecido do crédito relativo ao IR retido
em razão dos rendimentos de aplicações financeiras se refere a saldo negativo (de IRRF) do ano
calendário de 2004, o qual deveria ser compensado em 2004, conforme legislação acima
reproduzida.
Por todo o exposto, entendo correto o acórdão da DRJ e, por conseguinte, voto em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital